Tribunal: TJPA
Processo: 0026431-41.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026431-41.2018.8.14.0401

APELANTE: DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA, WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO, LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MINIMO LEGAL NESSA FASE. INTRANSPONIBILIDADE DA SUMULA 231 DO STJ –
DE OFÍCIO
READEQUAR A PENA DE 90 DIAS MULTA PARA 10 DIAS MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I -
In casu
, observou-se que o juízo individualizou a pena em relação aos acusados, fixando a pena base no patamar mínimo, devido ausência de moduladores desfavoráveis que autorizassem o incremento da reprimenda acima do patamar mínimo. Nesses termos, agiu com acerto o juízo singular ao fixar a pena base em 04 anos de reclusão para os apelantes
. Todavia, o juízo
a quo
teria se equivocado ao aplicar a pena de 90 dias multa, em face da inexistência de vetores desfavoráveis, devendo ser reconduzida,
de ofício
, para 10 dias multa;

II - E
m face dos argumentos esposados, segue os recorrentes condenados às
penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro;

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA, WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO E LEANDRO CRISTIANO SOUZA DE ALMEIDA. i
nconformados com o
decisum
que os condenou às penas 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa (ID nº 6841659), interpuseram o presente recurso, visando a reforma da decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A Defesa dos recorrentes, em suas razões, asseverou (ID

6841662.
),
pela reforma da dosimetria com a fixação da pena aquém do patamar mínimo, em face da confissão, desconsiderando, para isso, a súmula 231 do STJ.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA, WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO E LEANDRO CRISTIANO SOUZA DE ALMEIDA, em face da sentença condenatória prolatada pelo
juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Consta da exordial
que no dia 14/11/2018, por volta das 06h45m, as vítimas trafegavam em via pública, em um veículo, momento em que visualizaram os acusados, às proximidades, com um isopor, simulando serem vendedores ambulantes. Nesse diapasão a vítima Naiá, desconfiada, tentou acelerar o carro, no entanto, um deles postou-se em frente ao veículo, apontando o simulacro de arma de fogo. Em seguida, os acusados, mediante grave ameaça, exercida com o uso da arma de fogo, adentraram no veículo, ordenando que Naiá e sua mãe saíssem do mesmo, subtraindo diversos pertences. Relata, que diante das ameaças, as vítimas desceram do veículo e os acusados empreenderam fuga, tendo a ofendida registrado boletim de ocorrência, no mesmo dia, informando as características dos criminosos, bem como, do veículo. Esclarece, que policiais estavam de serviço em Terra Alta, momento e receberam informação que o referido veículo circulava com quatro ocupantes, oferecendo pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão em que a guarnição passou a realizar buscas para encontrar os indivíduos, ao localizá-los, fizeram a abordagem, sendo encontrado no interior do veículo roubado os pertences das vítimas e um simulacro de arma de fogo.

Devidamente processado, os recorrentes foram julgados e ao final condenados
às penas 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro, inconformados com a decisão condenatória, manejaram o presente recurso v
isando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID
n°
6841662.
),
pela reforma da dosimetria com a fixação da pena base em seu mínimo legal, ou aquém do mínimo legal, com o afastamento da súmula 231 do STJ.

DOSIMETRIA

Na espécie,
cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393.

In casu
, observou-se que o juízo individualizou a pena em relação aos acusados, fixando a pena base no patamar mínimo, devido ausência de moduladores desfavoráveis que autorizassem o incremento da reprimenda. Nesses termos, agiu com acerto o juízo singular ao fixar a pena base em 04 anos de reclusão para os apelantes
DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA, WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO E LEANDRO CRISTIANO SOUZA DE ALMEIDA. Todavia, o juízo
a quo
teria se equivocado ao aplicar a pena de 90 dias multa, em face da inexistência de vetores desfavoráveis.
Consequentemente a pena de multa que é calculada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, deve ser reduzida e fixada no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesses termos com a pena base mensurada em 04 anos de reclusão e sendo readequada, de ofício, a pena de 90 dias multa para 10 dias multa.
Na segunda fase dosimétrica, em casos tais é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme vigora a Súmula 231 do STJ, pois "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal, razão pela qual a sentença deve mantida nesse ponto. Nesse passo, a pena base segue inalterada, sendo posteriormente incrementada, na terceira fase do sistema dosimétrico,
em 1/3 devido à concorrência da causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º II do CPB), restando a pena aferida em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (art. 33, § 2º “c” do CPB), qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificada de pena.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 4. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Na espécie, temerário considerar a tese defensiva de readequar a pena base aquém do patamar mínimo, em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ. Todavia, necessário alterar a pena de multa aferida em 90 dias multa para o mínimo de 10 dias multa, incrementada em 1/3 devido a concorrência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, permanecendo em 13 dias multa.

Ante o exposto, em sintonia com parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter-se a condenação de
DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA, WILLIAM HENRIQUE DA SILVA DAMASCENO E LEANDRO CRISTIANO SOUZA DE ALMEIDA, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 13 dias multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2022